Tribunal: TJDFT
Processo: 0712480-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712480-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGALY RODRIGUES PENA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se agravo de instrumento (ID 25199436), com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por MAGALY RODRIGUES PENA em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação declaratória cumulada com cobrança, processo número 0702035-31.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de gratuidade, de acordo com a decisão que segue (ID 25199454) : Vistos etc. Em análise aos documentos comprobatórios juntados, a parte autora não apresentou os que permitissem analisar sua efetiva situação financeira. A situação permanece a mesma. Cuida-se de servidora pública do Distrito Federal com remuneração, que em muito ultrapassa o parâmetro adotado pela jurisprudência, qual seja 3 (três) salários mínimos vigentes, sem despesas extraordinárias que a tornem juridicamente hipossuficiente. Colha-se precedente do eg. TJDFT: PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A gratuidade de justiça, direito fundamental do indivíduo previsto pelo artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição da República, carreia o dever de o Estado prestar a assistência jurídica, integral e gratuita, aos que comprovarem insuficiência de recursos. É dizer, não se afigura ato de benevolência, mas meio necessário a viabilizar o acesso isonômico a todos os que buscam a tutela jurisdicional, devendo ser criteriosamente concedida pelo magistrado. 2. A Lei Federal 13.105/2015, que instituiu o Novo Código de Processo Civil, ao derrogar dispositivos da Lei Federal 1.060/50, regrou por inteiro a matéria, estabelecendo, em seu art. 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios terá direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 3. Dispôs o novo Código Processual que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (art. 98), presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 98, §3o). Todavia, não se tratando de presunção absoluta, ressalva o diploma a possibilidade de o juiz indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, cumprindo ao julgador, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (art. 98, §2o). 4. No caso dos autos, oportunizada no Juízo a quo a demonstração do estado de hipossuficiência, o agravante não logrou êxito em comprovar que seus ganhos não são hábeis a arcar com as despesas processuais. Ao contrário, os contracheques acostados pelo recorrente demonstram ganhos médios três vezes maiores que o salário mínimo atualmente vigente. 5. Agravo de instrumento conhecido e improvido.(Acórdão n.950091, 20160020071420AGI, Relator: MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2016, Publicado no DJE: 29/06/2016. Pág.: 213/221) Em síntese, o que está em jogo não é a subsistência da requerente, mas sim o adimplemento ou não de dívidas comuns. Ora, é impensável se considerar como portador de insuficiência econômica um servidor público com a remuneração da parte autora, principalmente em um período de grave crise econômica e sanitária, predominando-se o desemprego. Confira-se entendimentos do eg. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DOS AUTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1233517, 07248911420198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DOCUMENTOS QUE NÃO COMPROVAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, devendo também demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 2. Existindo elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de Justiça, poderá o Juiz indeferir o pedido. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1194041, 07207317720188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 30/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE ELIDEM A AFIRMAÇÃO DO REQUERENTE. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, abrangendo todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC). 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido "se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade". 3. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada e a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais. 4. Se os elementos de prova extraídos dos autos revelam que a parte requerente possui condições financeiras para suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem o comprometimento do próprio sustento e de sua família, o indeferimento do benefício é medida impositiva. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1157102, 07186895520188070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/03/2019, Publicado no DJE: 20/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. GASTOS ELEVADOS COM DEPENDENTES. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. Agravo de Instrumento contra a decisão que, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelos autores-agravantes. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência econômica, que cede ante a existência nos autos de elementos que comprovam a capacidade financeira da parte para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e familiar. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1143926, 07008187520188079000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO. AFASTADA. I- A alegação de insuficiência deduzida por pessoa física goza de presunção de veracidade, que pode ser ilidida se houver prova em sentido contrário. II - O benefício deve ser indeferido se demonstrados que a requerente aufere elevada renda mensal, possui alto padrão de vida e não indicou quaisquer despesas extraordinárias que pudessem inviabilizar o pagamento de eventuais honorários, tampouco comprovou prejuízo para o sustento próprio e da família III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1054607, 07006839720178079000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2017, Publicado no DJE: 30/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa senda, "ainda que não vislumbre luxo ou ostentação nas despesas elencadas pelo autor, a contratação de inúmeros empréstimos bancários ou a escolha de destinação distinta a seus vencimentos não elide a obrigação da parte de suportar as despesas processuais e eventuais ônus sucumbenciais, uma vez não configurada a sua miserabilidade". (AGI 2016.00.2.040974-7, Relator JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS). Outrossim, cabe registrar que as despesas processuais do TJDFT são umas das mais baixas, não sendo justo e proporcional que a parte autora deixe de custear um processo judicial em razão de um pretenso endividamento não imputável ao Poder Judiciário. Dessa forma, evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de Justiça, INDEFIRO o pedido e determino o recolhimento das custas e despesas do processo no prazo de 15 (quinze) dias, com esteio no art. 290 do CPC, sob pena de cancelamento da distribuição. Intimem-se. A Agravante, em suas razões, alega que: (i) ajuizou ação declaratória, ocasião em que o juízo monocrático determinou a apresentação de emenda à inicial (ID 87859003 na origem), a fim de que fosse comprovada a situação de hipossuficiência econômica da Agravante, para fins de apreciação do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; (ii) na petição constante do ID 89310233 (origem), acostou diversos documentos; (iv) o juízo negou o pleito, sob o argumento de que a Agravante é servidora pública e com vencimentos suficientes; (v) possui renda de R$ 5.301,40 (cinco mil, trezentos e um reais e quarenta centavos), quando descontadas, sob sua renda bruta, as deduções obrigatórias; (vi) acostou o Imposto de Renda, ano 2020, exercício 2019, em que se demonstrou ausência de bens e investimentos; (v) acostou extrato dos últimos três meses, merecendo destaque o último, em que comprova que a Agravante sequer teve acesso a seus rendimentos, pois se encontra com o seu cheque especial todo comprometido; (vi) os extratos demonstram que, além dos empréstimos consignados, possui três empréstimos descontados diretamente em sua conta corrente, a saber: a) R$ 206,38, restando 115 parcelas; b) R$ 643,28, restando 25 parcelas; c) R$ 562,42, restando 25 parcelas; (vii) se encontra em débito com a CEB referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021; (viii) acostou documentos comprobatórios de que ser acometida de hipertensão arterial sistêmica e fibromialgia, tendo um gasto de aproximadamente R$ 300,00 mensais com medicamentos; (xix) não possui gastos altos, arcando com apenas R$ 115,40 de tv por assinatura e internet residencial; (xx) o fato de possuir advogado particular não elide os termos do § 4o do art. 99 do CPC/2015. Invoca: (i) o Art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88; (ii) a Lei n° 1.060/50, que estabeleceu normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados; (iii) Ação Rescisória n. 4914/DF que, ao analisar o pleito de gratuidade, afirmou que não é a condição para a concessão do benefício, mas sim “a situação de impossibilidade de pagar às custas do processo, que pode ser até momentânea”; (iv) a jurisprudência mais recente do TJDFT, que tem considerado, para fins de concessão de gratuidade de justiça, os parâmetros estipulados pela Defensoria Pública do DF, além de julgados do TRF-4. Pleiteia a atribuição do efeito suspensivo ativo, para conceder os benefícios da gratuidade de justiça na origem, com o devido prosseguimento do feito, “ressaltando-se que existe pleito de tutela de urgência, o qual encontra-se pendente de concessão ou não do benefício pleiteado”. Compulsando os autos, observa-se que, muito embora tenha delineado o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, a narrativa da peça traz debate que, num primeiro olhar, tangencia mérito e, nesse sentido, ainda faz constar no pedido, no item “d”, que expressamente “seja julgado procedente o presente agravo, confirmando o efeito ativo, concedendo-se os benefícios da gratuidade de justiça para a agravante”. Além disso, traz uma ressalva que “(...) existe pleito de tutela de urgência, o qual encontra-se pendente de concessão ou não do benefício pleiteado.” Considerando (i) a ausência do pedido de reforma da decisão que indeferiu a gratuidade, tendo em vista (ii) o item “d”, que expressamente “seja julgado procedente o presente agravo, confirmando o efeito ativo, concedendo-se os benefícios da gratuidade de justiça para a agravante”, em contraste com o disposto no Art. 1.016 do CPC; (iii) a inexistência de demonstração específica e pontual, no corpo da peça, dos (iv) requisitos previstos em lei para a atribuição de efeito suspensivo, (v) confundindo-se a análise meritória com a apreciação sumária em termos de requisitos para a concessão do efeito suspensivo; (v) a ressalva que “(...) existe pleito de tutela de urgência, o qual encontra-se pendente de concessão ou não do benefício pleiteado”, cuja apreciação, em tese, configura violação ao duplo grau de jurisdição e ao juízo natural, vedação à supressão de instância, INTIME-SE a Agravante, com fundamento nos arts. 9o, 10, do CPC para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do presente agravo, considerando os itens (i), (ii), (iii), (iv) e (v) anteriormente elencados, sob pena de não conhecimento do recurso. Após venham os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de abril de 2021 19:00:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador